Tribunal: CARF
Processo: 15215.720060/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15215.720060/2013-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.162 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
CELULOSE NIPO BRASILEIRA S A CENIBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. CONJUNTO PROBATÓRIO.
Para refutar o lançamento que relata o não cumprimento de obrigação
acessória, instituída com o objetivo de facilitar a verificação do cumprimento
da obrigação principal, a interessada não deve se limitar ao campo das
alegações, mas sim produzir e apontar provas no sentido de que o dever
instrumental foi tempestivamente cumprido, em conformidade com as
exigências contidas na legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário objeto do DEBCAD 51.041.532-
6.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).

Relatório
No Processo Administrativo Tributário 15215.720060/2013-27 consta, para a
competência 01/2009 a 13/2009, o (1) DEBCAD 51.036.730-5 (fl. 02), com o valor total de R$
622.137,79, constando as rubricas (fls. 15 e 16) Contribuição da empresa sobre a remuneração de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15215.720060/2013-27
Fl. 16474
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.162 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720060/2013-27

empregados, Contribuição das empresas para financiamento dos benefícios em razão da
incapacidade laborativa, Compensação indevida do salário família, do salário maternidade e do
auxílio natalidade, bem como falta de pagamento, falta de declaração ou declaração inexata; (2)
o DEBCAD 51.041.529-6 (fl. 17) no valor de R$ 159.988,23, constando as rubricas (fls. 29 e
30), Contribuição devida a Terceiros – Salário educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE,
além de multa e juros; (3) o DEBCAD 51.041.530-0 (fl. 31), Fundamentação Legal 30 – Deixar
a empresa de preparar folhas de pagamentos das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, com valor da multa de R$ 1.717,38; (4) o DEBCAD 51.041.531-8 (fl.
32), Fundamentação Legal 38 – Deixar a empresa de exibir documento, sem apresentar as
formalidades ou que contenha informação diversa da realidade , com valor da multa de R$
17.173,58; e (5) o DEBCAD 51.041.532-6 (fl. 33), com Fundamentação Legal 22 - Apresentar a
empresa arquivos e sistemas das informações em meio digital correspondentes aos registros com
omissão ou incorreção, com valor da multa de R$ 124.618,47.
Pelo Relatório Fiscal (fls. 37 a 45), datado de 08/03/2013, traz a configuração em
tese de ilícito penal por omissão de informações/declaração falsa às autoridades fazendárias
(item 2.3), que os lançamentos fiscais se encontram baseados nos documentos solicitados pela
fiscalização, GIPF e GPS.
Quanto aos processos judiciais, observou-se que o 2000.38.00.008363-1 era
relativo às contribuições previdenciárias calculadas com base nas Notas Fiscais emitidas por
Cooperativas de Trabalho, e que o contribuinte estava efetuando depósito judicial dos valores
calculados; que o 2006.38.14.005373-7 era relativo à forma de recolhimento da cota patronal
para que seja sobre a folha de pagamento; e o 2009.38.13.001112-3 era relativo ao não
recolhimento das contribuições patronais sobre o aviso prévio indenizado – neste caso foi
deferida liminar para que a empresa não fosse obrigada a recolher.
E conforme item 2.6.3 (fl. 40), os fatos geradores apurados através da
contabilidade e das folhas de pagamento apresentadas pela empresa foram comparados com os
valores declarados na GFIP antes do início do procedimento fiscal. Constataram-se, então,
incorreções: divergência entre valores lançados em folha de pagamento e não declarados em
GFIP (2008 e 2009) e desconsideração de verbas que deveriam compor a base de cálculo (2008 e
2009).
Sobre as Obrigações Acessórias, consta no Relatório Fiscal a CFL 22, em que se
afirma que a empresa apresentou as folhas de pagamento dos exercícios de 2008 e 2009 em meio
magnético com incorreções, conforme apurado através do comparativo efetuado com os
Resumos em meio papel. A multa prevista é de 5% do valor da operação correspondente à
informação omitida ou incorreta, limitada a 1% da receita bruta da pessoa jurídica no período.
Consta ainda a FL 30, em que se constatou, nas competências de jan/2008 a
dez/2008, que se remunerou empregados segurados contribuintes individuais, sem que se
relacionasse na folha de pagamento mensal. Finalmente, consta a FL 38: a empresa deixou de
apresentar Livro ou Fichas auxiliares onde constam históricos com individualização, clareza e
caracterização dos documentos, tendo em vista que os históricos dos Livros Razão, Livro Diário
e arquivos magnéticos (SPED) não permitem a identificação clara dos lançamentos.
O contribuinte se manifestou para prestar esclarecimentos e apresentar documentos (fls.
164 a 166). A Celulose Nipo-Brasileira S/A - CENIBRA colacionou documentos em 25/01/2013,
Fl. 16475
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.162 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720060/2013-27

e também argumentou que o prazo para lançamento dos valores referentes ao INSS já havia se
expirado (prescrição).
Consta nos autos o registro de movimentação até 05/04/2001 (fls. 335 a 336) do
Processo 2000.38.00.008363-1 (nova numeração 0008299-47.2000.4.01.3800) e consulta
processual em 14/03/2013 do mesmo processo, com última movimentação “Sobrestado
aguardando julgamento de Recurso Representativo da Controvérsia no STF”. Consta também
pesquisa em 15/03/2013 do Processo 2006.38.14.005373-7, com última movimentação
“Conclusão para relatório e voto”. Quanto ao processo 2009.38.13.001112-3, que gerou a liminar
citada anteriormente, consta pesquisa processual em 15/03/2006.
O Processo Judicial trata da incidência da contribuição social sobre o aviso
prévio indenizado que foi pago pela empresa a seus funcionários em virtude de dispensa sem
justa causa. Dado o entendimento de que não há a incidência da contribuição por terem natureza
indenizatória, e não salarial, deferiu-se a liminar, em decisão interlocutória datada de
25/03/2009.
Na Impugnação (fls. 535 a 560) o contribuinte alega vício formal do Auto de
Infração, caráter confiscatório da multa e também que:
A Autoridade Fiscal da Receita Federal autuou a sociedade em decorrência de
ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias relativa aos segurados empregados
não declarados na GFIP, apontando em planilha diferenças existentes entre a GFIP e o MANAD
2009 encaminhado pela impugnante, utilizando-a como base para a referida autuação fiscal.
O contribuinte aduz que os valores informados na GFIP são superiores aos valores
apurados no MANAD 2009, não havendo qualquer prejuízo aos cofres do INSS, nem tão pouco
aos segurados empregados. Também alega que, dado o pouco tempo para a resposta dos pedidos,
“acabou por incorrer em meros erros materiais no preenchimento dos dados do MANAD 2009”
(fl. 526). A base da argumentação, repetida para o DEBCAD n. 51.036.730-5, n. 51.041.529-6 e
n. 51.041.532-6 é:
(fl. 541) No referido documento, MANAD 2009, a Impugnante deixou de
informar os valores referentes à rubrica 0033 - Gratificação de Horas, a qual era utilizada para
remunerar os empregados que trabalhavam em regime de turno ininterrupto; uma movimentação
interna ocorrida em 05/2009, na qual um de seus empregados foi movimentado para sua filial em
Belo Horizonte, CNPJ/MF 42.278.796/0070-10 e continuou sendo contabilizada e devidamente
recolhidas as contribuições da parte patronal, terceiros e a retenção do empregado no CNPJ/MF
da Matriz 42.278.796/0001-99; e bem como fez constar de forma errônea os valores referentes
aos retrocalculos realizados e efetivamente pagos quando da assinatura dos Acordos Coletivos de
Trabalho — ACT's, com os sindicatos representantes de seus empregados no exercício posterior
ao solicitado pela Fiscalização.
Esse equívoco é facilmente demonstrável, uma vez que todos os valores retro
calculados foram recolhidos no momento em que se configuraram como direito aos segurados
empregados, ou seja em junho/2010. No entanto, para que fossem realizadas as conferências e
adequações dos salários de seus empregados, foram realizados cálculos desde o momento da
efetiva assinatura dos ACT's, em junho/2010, retroagindo até a data-base dos ACT's ora em
comento, ou seja, em outubro/2009.
Fl. 16476
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.162 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720060/2013-27

Sobre a glosa referentes aos salários maternidade suportados pela empresa e
compensados em sua GFIP, alega que a compensação realizada está amparada no art. 72, §1o da
Lei 10.710/2003, com a alteração da Lei 8.213/1991, que restabelece o pagamento, pela empresa,
do salário-maternidade devido à segurada empregada gestante. Sobre a glosa referente ao
salário-família, traz que o impedimento à compensação é previsto pelo §5o do art. 4o da Lei
4.226/1963.
Quanto ao DEBCAD n. 51.041.530-0, que trata de não inclusão de segurados
contribuintes individuais na folha de pagamento, afirma que conforme a Lei 9.876/1999 tais
segurados são prestadores de serviço que não possuem os mesmos vínculos empregatícios, sendo
remunerados através de RPA. Também informa que todos os pagamentos realizados a eles são
informados na SEFIP e, quando cabível, é realizada a devida retenção do INSS.
Quanto ao DEBCAD n. 51.041.531-8, em autuação por deixar de apresentar à
fiscalização Livro ou Ficha auxiliar onde constam históricos individualizados com clareza e
caracterização dos documentos, o contribuinte alega que, tendo em vista a alegação de que os
históricos dos Livros Razão, Livro Diário e arquivo magnético (SPED) não permitirem a
identificação clara dos lançamentos, fica surpresa dados que toda a documentação solicitada pela
Fiscalização foi encaminhada na forma solicitada. Quanto aos arquivos magnéticos (SPED), a
impugnante relata que o arquivo foi corretamente autenticado pelo sistema da Receita Federal.
Esclarece que utiliza sistema informatizado (SAP ERP), que é um software integrado de recursos
corporativos.
Afirma que as informações contidas no campo "histórico" do arquivo magnético
(SPED) podem ser rastreadas. E que não existe na normatização do SPED qualquer proibição
para que no campo "histórico" estejam gravados apenas os dados suficientes para que possam ser
identificados os fatos contábeis registrados.
Finalmente, quanto ao DEBCAD 51.041.532-6 com Fundamentação Legal 22 -
Apresentar a empresa arquivos e sistemas das informações em meio digital correspondentes aos registros
com omissão ou incorreção, a autuação tem como base diferença entre as folhas de pagamento em meio
físico (papel) e os MANADs 2008 e 2009. O então impugnante argumentou que os valores informados
nas folhas de pagamento em meio físico são superiores aos apurados nos MANADs, afirmando que não
houve prejuízo aos cofres do INSS ou dos empregados. E novamente alegou erro no preenchimento.
O Acórdão 01-29.094 – 5a Turma da DRJ/BEL (fl. 16.400), em Sessão de
28/04/2014, julgou a impugnação improcedente, em especial por insuficiência de provas que
poderiam lastrear as alegações da defesa:
(fl. 16.405) Por exemplo, coloca-se em destaque, para o devido exame, a primeira
competência lançada no AI DEBCAD 51.036.730-5, fl. 04, foi glosada uma dedução a
maior de Salário Maternidade. Conforme Planilha 001 - referenciada no Relatório de
Lançamento - os valores compensados em GFIP de Salário Maternidade foram,
para a competência 01/2009, superiores em R$ 1.740,37 a importância consignada
na folha de pagamento. Ou seja, a contribuinte reembolsou, via GFIP, um valor
superior ao pago de Salário Maternidade segundo sua própria folha de pagamento,
daí ensejar a glosa do reembolso a maior. Ocorre que também foi verificado, desta
vez em beneficio da Interessada, que o valor pago de Salário Família foi maior que
o reembolsado na GFIP, gerando um crédito, por assim dizer, de R$ 85,35. Desta
feita chega-se ao valor glosado na competência 01/2009, Levantamento E2- Seg
Empregado: R$ 1.655,02 (R$ 1.740,37 — R$ 85,35).
Fl. 16477
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.162 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720060/2013-27

Para ilidir referida ação fiscal necessário seria produzir argumentos específicos,
acompanhados de provas específicas, de que, para o exemplo citado, o valor
reembolsado de Salário Maternidade estava correto, ou seja, foram efetivamente pagos
às seguradas do RGPS2 nesta competência o montante de R$ 12.922,07 e não de R$
11.181,70 como consignado em folha de pagamento.
Quanto ao DEBCAD n. 51.041.530-0, que trata de não inclusão de segurados
contribuintes individuais na folha de pagamento, julga que, a contrário do alegado pelo
contribuinte, a previsão está no art. 32 da Lei 8.212/1991 e do Decreto 3.048/1999, art. 225.
Quanto a alegação de que todos os pagamentos são informados na SEFIP e, quando cabível, é
realizada a devida retenção do INSS, afirma que as provas não foram juntadas. A mesma falta de
provas é afirmada para os DEBCADs 51.041.531-8 e 51.041.532-6.
Cientificada em 07/07/2014 (fl. 16.379), a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 08/07/2014 (fl. 16.381 a 16.398) com os mesmos argumentos da Impugnação.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, dado que cientificada em 07/07/2014 (fl. 16.379) e que a
interposição do Recurso Voluntário ocorreu em 08/07/2014 (fl. 16.381), atesto o respeito ao
prazo recursal.
Quanto aos processos judiciais, as peças não contestam especificamente este Auto
de Infração. Por conseguinte, não configuram concomitância com este processo administrativo,
superando assim a Súmula CARF n. 01.
Vício no ato administrativo de lançamento
A clareza da motivação do ato administrativo de lançamento é configurada pela
demonstração correta do fato e da norma. Com isto, viabiliza-se a ampla defesa.
O contribuinte repete em 2a instância o argumento de que há ausência de
indicação precisa no Auto de Infração de elementos essenciais à formação do tributo – afirma
que não indica objetivamente os dispositivos legais transgredidos, não especifica os pagamentos
(fatos geradores) e de quais beneficiários originaram-se as diferenças autuadas pela Fiscalização.
Todavia, há a especificação de todas as infrações no Auto de Infração e fatos
tributários no processo administrativo. Mais importante, não houve cerceamento do direito de
defesa – efeito mais importante dos atos que geram nulidade.
Fl. 16478
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.162 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720060/2013-27

Rejeito esta questão preliminar e, conforme o art. 59, §1o do RICARF, passo a
decidir quanto ao mérito.
Provas e erros materiais no preenchimento dos dados
Por um lado o contribuinte aduz que os valores informados na GFIP são
superiores aos valores apurados no MANAD 2009, não havendo qualquer prejuízo aos cofres do
INSS, nem tão pouco aos segurados empregados.
Concordo com a decisão de 1a instância, pois, para ilidir a ação fiscal necessário
seria trazer provas novas que justificassem o alegado. O mesmo vale para o argumento de que
todos os pagamentos realizados foram informados na SEFIP e que foram feitas as devidas
retenções do INSS. E quanto aos arquivos magnéticos (SPED), em que relata que o arquivo foi
corretamente autenticado pelo sistema da Receita Federal. O que se vê no Recurso Voluntário é a
mera repetição das alegações firmadas na DRJ, sem que houvesse indicação ou mesmo
apontamento de provas específicas.
As próprias questões levantadas sobre a legalidade da compensação do salário
maternidade e do salário família são focados unicamente na legislação, o que não foi
questionado pelo Auto de Infração, mas sim a efetividade do pagamento de forma correta.
Contribuintes individuais na folha de pagamento
Esta questão também está superada. Apesar do contribuinte informar que para a
Lei 9.876/1999 tais segurados são prestadores de serviço que não possuem os mesmos vínculos
empregatícios, sendo remunerados através de Recibo de Pagamento Autônomo – RPA, acerta a
DRJ quando traz que a previsão está no art. 32 da Lei 8.212/1991 e do Decreto 3.048/1999, art.
225, para que se insira os contribuintes individuais na folha de pagamento.
Art. 32. A empresa é também obrigada a: I - preparar folhas-de-pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com
os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social;
A título de reforço, os “segurados a seu serviço” incluem os contribuintes
individuais em vários momentos da Lei 8.121/1991: art. 12, V (lista quem são segurados
obrigatórios como contribuinte individual; art. 22, III (A contribuição incide sobre segurados
contribuintes individuais que lhe prestem serviços); e art. 30, I, “b” (o vencimento da
contribuição sobre a remuneração de contribuintes individuais coincide com o da contribuição
sobre a remuneração de empregados e avulsos).
Caráter confiscatório da multa aplicada
O recorrente alega que a multa cobrada seria inconstitucional uma vez que
confiscatória e desproporcional. Todavia qualquer entendimento diverso do que estipulado em
lei implica em afastamento de sua aplicação, o que não é dado ao CARF:
Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
O tema já está sumulado neste Conselho.
Fl. 16479
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.162 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720060/2013-27

Fundamentação Legal 22
O contribuinte alega erro no preenchimento, em relação ao DEBCAD 51.041.532-
6 (fl. 33). Trata-se de apresentar a empresa arquivos e sistemas das informações em meio digital
correspondentes aos registros com omissão ou incorreção, com valor da multa originário de R$
124.618,47.
Constava na redação original da Lei 8.218/1991 (hoje há nova redação dada pela
Lei 13.670/2018, o que agora não vem ao caso):
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e
sistemas, pela prazo decadencial previsto na legislação tributária. .(Redação dada pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide Mpv no 303, de 2006)
§ 1o A Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo inferior ao previsto no
caput deste artigo, que poderá ser diferenciado segundo o porte da pessoa jurídica.
.(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 2o Ficam dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata este artigo as
empresas optantes pela Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, de que trata a Lei no
9.317, de 5 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
I - multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período, aos
que não atenderem à forma em que devem ser apresentados os registros e respectivos
arquivos;
Ocorre que foi aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021 – súmula neste Conselho:
Súmula CARF no 181
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e
documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos
artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Entendo, então, pela exoneração do DEBCAD 51.041.532-6 (fl. 33), com
Fundamentação Legal 22 - Apresentar a empresa arquivos e sistemas das informações em meio
digital correspondentes aos registros com omissão ou incorreção.
Conclusão
Fl. 16480
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.162 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720060/2013-27

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento
parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário objeto do DEBCAD 51.041.532-
6.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 16481
DF CARF MF
Original